Tribunal: TJMT
Processo: 0006887-16.2011.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006887-16.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), S. A. DO PRADO - REPRESENTACAO COMERCIAL - CNPJ: 04.516.474/0001-41 (APELADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - VALOR IRRISÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

As execuções fiscais devem ser processadas independentemente do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta,
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida em desfavor de
S.A. do Prado Representação Comercial
, que a julgou extinta, nos termos dos art. 267, VI c/c art. 598, ambos do CPC, por falta de interesse de agir, considerando o valor da causa irrisório.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a extinção da execução fiscal em razão de o débito ser de pequeno valor, contraria o princípio da autonomia das entidades político-administrativas federadas, além de interferir na competência tributária de outro ente tributante e não obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ressalta que a extinção das execuções fiscais em trâmite, causará sérios transtornos à Administração Pública Municipal, que já possui os cofres públicos combalidos e causará diminuição da sua arrecadação, o que já fora alertado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Alega também ser possível o protesto da CDA, tendo em vista que a lei que possibilitou tal medida entrou em vigor somente em 28/12/2012 e as ações ajuizadas antes desta data não podem ser prejudicadas, com a extinção sem o julgamento do mérito.

Ao final, pede o provimento para que a sentença seja reformada, devendo os autos da Execução Fiscal ter o seu normal prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 2539780).

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Como explicitado na síntese, o Juiz da causa entendeu que não há, na hipótese em exame, interesse processual em prover a execução do crédito, uma vez que o valor da dívida é insignificante, sendo mais dispendioso o seu processamento do que a sua cobrança,
conforme o Provimento 13/2013-CGJ/MT.

O recurso comporta
provimento.

Após detida análise dos autos em comento, observa-se que não há sustentação legal que ampare o argumento de que os valores executados são insignificantes.

Isso porque a execução fiscal foi ajuizada em 25/11/2011 (fl. 05) sendo atribuído à causa o valor de R$ 2.336.97 (dois mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), que supera, evidentemente, o referencial de 50 ORTN’s, então vigente à época da distribuição da execução fiscal, que correspondia a R$ 481,89

(quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Desse modo, não se pode considerá-lo ínfimo ou irrisório, a fim de extinguir o processo por ausência de interesse processual.

Ademais, o artigo 141 do CTN prevê que:

“O crédito tributário regularmente constituído somente se
modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei
, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”.

Com efeito, tem-se que o arquivamento da execução fiscal, em razão do valor citado fere o estabelecido do mencionado dispositivo do CTN.

Cabe destacar que o artigo 2°, §1°, da Lei 6.830/80, não estabelece um valor mínimo para viabilizar a execução de créditos fiscais da Fazenda Municipal, mencionado, inclusive, que
“
Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1°, será considerada Dívida Ativa da Fazenda Pública
”
, apto, portanto, a ser reclamado judicialmente.

Não poderia ser diferente, pois os entes da Federação brasileira (artigo 18,
caput
, da CF/88), detêm os municípios a competência exclusiva para instituir e arrecadar seus tributos (artigo 30, III, CF), bem como promover a anistia ou remissão, mediante edição de lei específica (artigo 150, § 6°, da CF e artigos 172, 176, e 180 do CTN) à luz, inclusive, dos ditames impostos pela Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO - PROVIMENTO N.o 13/2013-CGJ - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

O artigo 156 do CTN, não prevê a extinção do crédito tributário em razão do seu valor.

O artigo 2o, §1o, da Lei n.o 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, não limita, em qualquer momento, a cobrança de crédito de um valor mínimo, para viabilizar a execução fiscal; pelo contrário, encontra-se a expressão “qualquer valor”.

Descabe, portanto, negar a tutela jurisdicional requerida porque prevista em lei, cumprindo somente ao Exequente, no caso, a Fazenda Pública Municipal, a aferição da conveniência e oportunidade da propositura e do prosseguimento da execução fiscal.

Consequência da autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação Brasileira, conforme preceitua o artigo 18, caput, da CRFB. A Constituição da República determina, ainda, em seu artigo 30, inciso III, a competência exclusiva dos municípios para instituir e arrecadar seus tributos.

O crédito tributário regularmente constituído, não pode ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal.”

(Ap 62975/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)
.
(destaquei)

Ademais, a extinção da execução fiscal, em razão do baixo valor econômico, não encontra sustentação legal. Essa é a interpretação do art. 5o, XXXV, da CF/88, segundo a qual nenhuma lei excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.

Ora, a Lei 6830/80 não prevê valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, mencionando apenas que o valor da causa será o valor da dívida (CDA). Logo, as execuções visando o recebimento de débitos fiscais, independentemente do seu valor, devem ser processadas, a fim de evitar dano ao erário.

Portanto, conclui-se que é inadmissível a vinculação do interesse de agir ao valor da execução fiscal, pois independente do seu valor devem ser processadas, a fim de evitar dano ao erário.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença, d
evendo os autos da Execução Fiscal ter o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020